Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729027-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL LUIZ SOARES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0714293-26.2018.8.07.0003), indeferida a penhora de fração ideal de bem imóvel, decisão no seguinte teor: “A parte exequente requereu na petição de ID 129925574 a penhora do imóvel de matrícula no 33.522, localizado no Trecho 05, lote 185, Setor de Indústria e Abastecimento/DF, registrado com outras 56 pessoas, conforme certidão de ônus de ID 129925575. Decido. De início, aponto que não se desconhece que a lei possibilita a penhora e posterior alienação da integralidade de bens indivisíveis com diversos proprietários, nos termos do art. 843 do CPC. In verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Entretanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as particularidades do caso concreto. [...] No presente caso, tenho que não há utilidade na penhora do imóvel indicado, pois ainda que seja possível a penhora de fração do imóvel, é inviável a constrição pleiteada quando o bem é compartilhado por mais 56 pessoas e a fração pertencente ao devedor (1/56) será insuficiente até mesmo para que a dívida seja minimamente solvida, considerando que o débito ultrapassa a casa dos R$ 350 mil. Assim, embora esteja presente a adequação da medida, pois o meio adotado (penhora do bem) é apto a atingir os objetivos almejados (receber o valor devido pela condenação), não está preenchida a necessidade, pois o meio utilizado não é o menor oneroso possível, especialmente considerando que o imóvel constrito pertence a outras 56 pessoas, além dos respectivos cônjuges e do executado. Importante frisar, também, que a multiplicidade de coproprietários indica a grande probabilidade de ausência de interessados na arrematação, tornando pouco atrativa a possibilidade de alienação em hasta pública do imóvel penhorado. Com efeito, também, não está configurada a proporcionalidade em sentido estrito. Esta última regra corresponde à ponderação e não está preenchida pois o grau de satisfação do direito almejado (quitação da dívida) não será minimamente satisfeito com a manutenção da constrição. Nesse sentido, não pode ser ignorado o que preceitua o art. 836 do CPC in verbis: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Assim sendo, não vislumbro razões para o prosseguimento dos atos expropriatórios do bem, visto que nenhuma valia haveria para a satisfação da presente dívida. Conclui-se, portanto, que a movimentação da máquina judiciária, bem como o prejuízo do interesse dos terceiros coproprietários, não se justifica diante da baixa efetividade da medida à quitação dos débitos do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 129925574. Preclusa esta, intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora e requerendo medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Consigno que o prazo para impugnação referente à decisão de ID 128623081 ainda não transcorreu.” (ID 133926078, autos originários). Nas razões (ID 38858095), o agravante narra que “deu entrada no presente Cumprimento de Sentença no dia 04/09/2016, no qual o Agravado, apesar de ser devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora, diante disso, o Credor realizou pesquisas extrajudiciais, bem como requereu a pesquisa de bens do Devedor junto aos sistemas conveniados ao juízo. (...) Em razão das supracitadas tentativas em que não foi possível lograr êxito na busca por bens passíveis de penhora do Devedor, o juízo de 1o grau determinou a suspensão do feito, conforme Decisão de ID 29413236.” - ID 38858095, p. 5. Diz que “Após o período de suspensão do presente processo (...) foi informado ao juízo de 1° grau que tramita, na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, o inventário de Juvenal Bezerra Lima, no qual figura como um dos herdeiros o Senhor Manoel Luiz Soares Lima, que é Devedor no presente processo, conforme documento de ID 127486469, oportunidade em que foi requerida a penhora no rosto desses autos, conforme petição de ID 127486468. Assim, o juízo de 1o grau deferiu o supracitado pedido (...)” - ID 38858095, pp. 5/6. Afirma que “o Credor diligenciou junto ao 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e identificou que o imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal, estava registrado em nome do Devedor juntamente com outras 56 (cinquenta e seis) pessoas, conforme consta na Certidão de ônus de ID 129925575. Em razão disso, foi requerida a penhora sobre 1/56 do supramencionado imóvel, conforme petição de ID 129925574, no entanto, o juízo de 1o grau indeferiu esse pedido, sob o fundamento de que ‘o meio utilizado não é o menor oneroso possível, especialmente considerando que o imóvel constrito pertence a outras 56 pessoas, além dos respectivos cônjuges e do executado’”. - ID 38858095, p. 6. E sustenta: “não foram localizados outros bens passíveis de penhora do Devedor nas pesquisas realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo, tais como RENAJUD (ID 28323063), INFOJUD (ID 28323051) e cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 44392769), o que evidencia a necessidade de ser concretizada a referida penhora requerida (...) Então, percebe-se que penhora sobre 1/56 que o Devedor possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal, é um dos únicos meios viáveis para o cumprimento da obrigação contraída com o Credor, mesmo que de forma parcial.” - ID 38858095, pp. 8/9. Assevera estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “[...] o Agravante, desde já, requer seja determinado o imediato atendimento à sua pretensão, ou seja, o deferimento da penhora sobre 1/56 que o Devedor possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal, em razão do risco de haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Devedor poderia se desfazer de sua cota-parte em relação ao imóvel de matrícula n. 33522 ou mesmo pelo fato de que esse imóvel poderia ser vendido em sua totalidade, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito. [...] Outrossim, o Agravante informa, com o objetivo de municiar o supracitado pedido, que restará comprovado nos autos que a penhora requerida é totalmente cabível e aceita, sendo no momento um dos únicos meios capazes de satisfazer os interesses do Credor, mesmo que de forma parcial, fazendo com que não restem dúvidas da presença do requisito do fumus boni iuris no presente caso, pois como se sabe, a fumaça do bom direito é uma expressão que significa que o alegado direito é plausível, sendo geralmente usada como um dos requisitos ou critérios para a concessão de medidas liminares, cautelares ou de antecipação de tutela.” - ID 38858095, p. 4. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar a fim de que seja admitida a penhora sobre 1/56 que o Devedor possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal. 3) requer sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) Ao final, requer seja, no mérito, confirmada a liminar e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. (ID 38858095, p. 10). Preparo recolhido (ID 38858101). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, evidenciada a probabilidade do direito alegado quanto à possibilidade de penhora do bem indicado pelo agravante. Consta dos autos que o agravante deu início ao cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento de R$ 193.716,72 (em 01.03.2021, valor atualizado em R$ 269.829,16, conforme planilha de ID 84186016, autos originários). Após diversas tenantivas para localização de bens do devedor, o credor “diligenciou junto ao 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e identificou que o imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal, estava registrado em nome do Devedor juntamente com outras 56 (cinquenta e seis) pessoas, conforme consta na Certidão de ônus de ID 129925575”. E requereu, na origem, a penhora do referido bem, o que indeferido pelo Juízo por decisão ora agravada nestes termos: “Conclui-se, portanto, que a movimentação da máquina judiciária, bem como o prejuízo do interesse dos terceiros coproprietários, não se justifica diante da baixa efetividade da medida à quitação dos débitos do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 129925574.” (ID 133926078, autos originários). O agravante alega que a penhora sobre 1/56 que o agravado possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal é um dos únicos meios viáveis para o cumprimento de sua obrigação, mesmo que de forma parcial. Pois bem. De acordo com o disposto no art. 843 do CPC/2015, admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Eis a redação do referido dispositivo legal: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem . § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”. (grifei) Como se pode verificar do dispositivo citado, o fato de o devedor ser proprietário apenas de uma fração não impede a penhora da integralidade do bem para alienação judicial. O dispositivo assegura ao coproprietário (terceiro que não é devedor, nem responsável pelo pagamento do débito) o direito de preferência na arrematação do bem, caso não queira perder sua propriedade mediante a compensação financeira (§ 1o). Ou seja, os proprietários, não exercendo o direito de preferência para aquisição da quota do devedor, preserva-se hígido, ainda, o seu patrimônio, mediante a liquidação da sua quota-parte com base no valor da avaliação do imóvel (§ 2o) da quantia apurada na venda do bem. Por consequência, diferente do que definido na decisão agravada, a multiplicidade de coproprietários não significa baixa atratividade do bem em eventual hasta pública, pois esse fato é indiferente ao comprador que adquire a totalidade do bem, não uma fração. Também insubsistente o argumento de que o direito do credor com a penhora da fração 1/56 do imóvel “não será minimamente satisfeito”. Isso porque o imóvel em questão é uma área de 2.108.41 m2, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SAI/DF, cujo preço de avaliação em 2008 (quanto foi vendido pela TERRACAP aos atuais proprietários) foi de R$ 674.560,00 (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), conforme consta na Certidão de Ônus do imóvel. Tais dados indicam que a fração do imóvel de propriedade do devedor pode ter valor significativo, que justifique uma eventual hasta pública do bem. Nesse ponto, importar destaca que a análise da viabilidade da constrição do bem pleiteada demanda conhecimento acerca do valor do imóvel, o que não consta dos autos e será verificada a partir da avaliação do bem nos termos do art. 870 e seguintes do CPC, sequer oportunizada pelo Juízo. Isso porque o montante da fração do bem pode ser considerado irrisório ao ser confrontado com a utilidade da medida pretendida e a possibilidade de efetividade da prestação judicial, qual seja, a quitação da dívida ou de parte dela. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido de penhora do imóvel de matrícula 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA/DF. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora